Tribunal: TJES
Processo: 0005919-18.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005919-18.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: IDELMA FERREIRA MARQUES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. QUEDA. BURACO EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA. LESÃO. ABALO EMOCIONAL. FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2.

Em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)", de modo que em caso de omissão específica, o Poder Público responde objetivamente.

3.

No caso dos autos, trata-se de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela conservação das vias públicas, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão.

4.

As provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão grave ocorrida na autora), a conduta e o nexo causal decorrente do dever do Ente municipal de zelar pela conservação da via que não foi observado permitindo que o buraco não fosse consertado ou sinalizado devidamente, a tempo de impedir que alguém se acidentasse.

5.

Em relação ao quantum, fixado na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) observo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Sobre a quantia arbitrada deve incidir juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

6.

Deve ser mantida a sentença também na parte que condena o Município apelante em relação aos lucros cessantes, fixados em R$100,00 (cem reais), eis que devidamente comprovados nos autos.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
IDELMA FERREIRA MARQUES
, a qual julgou procedente a pretensão autoral condenando o Município apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e R$100,00 (cem reais) a título de lucros cessantes. Condenou o Município em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º I do CPC.

A parte autora apresentou contrarrazões (id 5463598) pugnando pelo desprovimento do apelo.

De início, vale consignar que a autora ajuizou a presente ação indenizatória alegando, em suma, que caiu em via pública localizada em bairro situado no Município Requerido, o que culminou com lesão em sua coxa, a qual levou a necessidade de utilização de muletas, afastamento do serviço de diarista por dias e abalo emocional.

Após regular instrução, foi proferida a r. sentença primeva acolhendo a pretensão autoral e condenando o Requerido/ Apelante ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e R$100,00 (cem reais) a título de danos materiais.

O Município interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) que o bueiro não estava aberto, haja vista que o Município mantém as vias públicas em condições satisfatórias de segurança; ii) a requerente deu causa ao acidente, uma vez que deveria cuidar da própria segurança, observando a condição da via local para evitar o risco de acidente, especialmente porque das fotografias colacionadas observa-se que o local onde está situado o bueiro não é próprio para travessia de pedestres; iii) em caso de não se considerar a culpa exclusiva da Autora/ Apelada, deve ser reconhecida a sua culpa concorrente.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Conforme é cediço, a responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de comportamento
omissivo
como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que
"a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)".

Desse modo, em se tratando de omissão específica por parte do Poder Público, ocorrerá a responsabilização de forma objetiva.

A respeito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE. QUEDA DE MOTOCICLISTA, EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO NA VIA PÚBLICA. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e do município réu. Recurso do ente público ausência do dever de indenizar. Tese arredada. Autor que sofreu queda de motocicleta, em razão da existência de buraco não sinalizado na via pública. Negligência do réu na fiscalização e conservação da via pública. Incidência da responsabilidade objetiva ao caso, nos termos do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Excludentes de responsabilidade não verificadas. Dever de indenizar configurado. Decisum mantido quanto ao ponto. (...) (TJSC; APL 0301549-05.2017.8.24.0075; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Des. Bettina Maria Maresch de Moura; Julg. 28/02/2023)

Na hipótese dos autos, entendo que se está diante de evidente caso de omissão específica do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela conservação das vias públicas, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão.

Nesse contexto, observo que as provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão e abalo emocional decorrente da queda, haja vista que a autora necessitou da ajuda dos Bombeiros para ser retirada do buraco), a conduta (omissiva) e o nexo causal decorrente do dever do Ente municipal de zelar pela conservação da via que não foi observado permitindo que o buraco não fosse consertado ou sinalizado devidamente, a tempo de impedir que alguém se acidentasse.

Vale destacar que não prospera a alegação do Recorrente de que houve culpa exclusiva ou concorrente por parte da Autora na medida que as fotos colacionadas aos autos são suficientes a comprovar que o buraco estava localizado no bueiro situado em cruzamento no meio da via pública, inexistindo a demonstração de qualquer conduta imprudente da vítima.

Em relação ao
quantum
, fixado na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) observo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. BUEIRO EM DESNÍVEL COM O ASFALTO D A VIA PÚBLICA. QUEDA QUE PROVOCOU LESÕES. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nesse tocante, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), que a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por conduta comissiva quanto por conduta omissiva. 4. Nada obstante, há de se diferenciar os casos de omissão genérica e de omissão específica do Ente Público, sendo que apenas nesta última hipótese ocorrerá a responsabilização de forma objetiva. Nesse diapasão, já asseverou este e. TJ/ES que no que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo (TJ/ES. Apelação Cível nº 0002235-45.2015.8.08.0056. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDo Gonçalves DE Sousa. Relator Substituto: CLAUDIa Vieira DE OLIVEIRA ARAUJO. Data de Julgamento: 28/05/2019. Data de Publicação:07/06/2019). 5. In casu, verifica-se que o Município apelante possui, inequivocamente, o dever de zelar não apenas pela conservação das vias públicas, mas também pela correta construção dos equipamentos e estruturas que as compõem, como os mecanismos de drenagem da água e bueiros em geral, consoante disposições constitucionais (art. 23, I) E legais (art. 99, I, do Código Civil e art. 262 do Plano Diretor Municipal). 6. Ao permitir, portanto, a implantação de bueiro em nítido e acentuado desnível com relação ao asfalto ou ao deixar de proceder a correção do desnível, incorreu o Município em claro descumprimento do seu dever específico de agir, criando um verdeiro risco e situação propícia a acidentes como o ora em comento, configurando, assim, a existência de omissão específica e, portanto, ensejando a sua responsabilização objetiva. 7. Resta incontroverso a ocorrência dos fatos narrados na inicial, ante a comprovação da existência de bueiro em condições irregulares, com significativo desnível em relação ao asfalto da via, criando uma espécie de buraco e das lesões sofridas pela apelada, que teve o tornozelo direito fraturado ao descer do ônibus e pisar no bueiro anteriormente citado, conforme demonstram os exames, laudos, prontuários, declaração de atendimento do SAMU e fotografias acostadas aos autos. 8.Constatada, portanto, a omissão, o dano e o nexo causal, com acerto agiu o juízo de piso ao reconhecer a responsabilidade do Município. Com relação aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pelos recibos anexados aos autos, relativos aos gastos com locomoção, aluguel de muletas e medicação, perfazendo o total de R$285,84. 9.
Com relação ao dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor se adequa às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 10. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014663-25.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 26/10/2021; DJES 18/11/2021) (destaquei)

Vale salientar que sobre a quantia arbitrada deve incidir juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

Deve ser mantida a sentença também na parte que condena o Município apelante em relação aos lucros cessantes, fixados em R$100,00 (cem reais), eis que devidamente comprovados nos autos.

Assim, deve ser improvido o apelo do Município.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cariacica.

Deixo de majorar os honorários advocatícios eis que fixados no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.